Tribunal: TJDFT
Processo: 0740656-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROPOSTA DE TRABALHO EXTERNO (EMPREGO PARTICULAR). INCOMPATIBILIDADE DA OFERTA COM OS TIPOS PENAIS PRATICADOS PELO APENADO. RISCO AO PLENO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA DO CPP. MONITORIAÇÃO ELETRÔNICA. REQUISITOS DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. APENADO CONDENADO POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO.

1. Proposta de trabalho externo (emprego particular): Não há dúvida de que a atividade laborativa configura uma ferramenta de imensurável valor à ressocialização e à recuperação da dignidade dos apenados.

2. No caso dos autos, a proposta de emprego particular diz respeito à atividade de vendedor de caminhões. Contudo, o agravante foi condenado por integrar organização criminosa, bem como por lavagem de dinheiro e receptação, num contexto de esquema de furto, roubo e adulteração de sinal identificador de veículos, com posterior desmanche e revenda.

3. Ainda que a proposta de emprego em comento não diga respeito ao exercício de atividades com poderes gerenciais, certo é que a natureza da atividade ofertada (vendedor de caminhões) guarda estreita pertinência com os tipos penais praticados pelo apenado.

4. O exercício de atividade profissional por parte de um sentenciado condenado por integrar organização criminosa, e incurso nos crimes de lavagem de dinheiro e receptação, envolvido em esquema de furto, roubo e adulteração de sinal identificador de veículos, revela-se incompatível com o emprego de vendedor de caminhões ao inserir o apenado em um contexto de elevado risco ao pleno processo de ressocialização.

5. A proposta de emprego como vendedor de caminhões, para a situação concreta do ora recorrente, compromete a proposta de responsabilidade, disciplina e autodeterminação indispensáveis à reintegração e ressocialização do apenado, tendo em vista o seu histórico nos crimes pelos quais foi condenado.

6. Saída antecipada do CPP (monitoração eletrônica): Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais, dentre outros, tomar providências para o adequado funcionamento dos estabelecimentos penais, nos termos do art. 66, inciso VII, da Lei no 7.210/1984.

7. Nesse contexto, foi deduzido o pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 junto à VEP/DF, cujo objeto era a diminuição da superlotação no estabelecimento prisional, tendo sido proferida decisão concessiva da saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

8. Pelo pedido de providências em referência, adotado pelo Juízo da Execução Penal, ficou autorizada a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, sob determinadas condições, dentre as quais a de não estar o apenado cumprindo pena por crime previsto na Lei no 12.850/2013.

9. O agravante não preenche ao menos um dos requisitos previstos no pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, pois condenado por integrar organização criminosa, razão pela qual mostra-se acertada a decisão de primeiro grau, por meio da qual o pedido de saída antecipada do CPP, com monitoração eletrônica, foi indeferido.

10. Recurso conhecido e improvido.